Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801203-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: WIARLISON OLIVEIRA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA DO COACTO. NÃO CABIMENTO.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM FACE DO NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É cediço que
habeas corpus
não se presta a discutir matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do coacto, como no caso de questionamento acerca da validade do auto de reconhecimento pessoal, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, devem restringir-se à ação penal originária.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da realização de citação edilícia, quando evidenciado nos autos as tentativas infrutíferas de localizar o acusado e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, fato este confirmado com a efetivação de sua prisão na cidade de Brasília/DF, distante 1.269 km dos fatos.

3. Justificada a decretação da prisão na garantia da aplicação da lei penal
diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade, sobretudo porque
a fuga constitui o fundamento válido ao juízo de cautelaridade.

4.
Ordem conhecida, todavia denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Flávio Palmeira Almeida, em favor de
Wiarlison Oliveira França
,
que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a impetração, o paciente teria, no dia 04/10/2015, por volta das 19:30, em concurso com outro agente, roubado o aparelho celular da ofendida Marli Alves Pereira, tendo a acusação se baseado apenas “
em auto de reconhecimento de pessoas realizado pela suposta vítima”,
estando este eivado de vícios
.

Sustenta, ainda, que “
o Ministério Público requereu a citação por edital do Acusado, alegando que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido, juntando para tanto apenas uma consulta do Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, dando conta de que inexistia cadastro eleitoral do mesmo”,
o que foi deferido pelo juízo tido coator, sem que tivessem se esgotado todos os demais meios de localização do acusado.

O impetrante acrescenta que, decorrido o prazo da citação edilícia, o magistrado apontado coator proferiu decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, com fundamento na garantia da instrução processual e posterior aplicação da lei penal, tendo sido o mandado cumprido em 02/02/2019, na cidade de Brasília, durante uma abordagem de rotina em uma blitz.

Em complemento, ressalta a ausência de contemporaneidade entre
a ocorrência do suposto fato delituoso e o decreto constritivo, tendo transcorrido
“exatos 02 anos e 04 meses e entre o fato delituoso e a efetiva prisão transcorreu exatos 03 anos e 04 meses”
.

Por essas razões pleiteia:

“que seja
concedida
a presente
ordem de
habeas corpus
em favor de
Wiarlison Oliveira França
, em caráter liminar, independentemente das informações da autoridade coatora, para colocá-lo em liberdade, tendo em vista a
nulidade da citação por edital
, que uma vez frustrada, culminou com o decreto prisional preventivo, sob o fundamento da aplicação da lei penal.

Outrossim, caso assim não entenda Vossa Excelência, o que não se espera, de igual modo, ante
a ausência de contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional
, também deve ser, em caráter liminar, ser concedida a ordem e, consequentemente, revogada a prisão preventiva do Paciente”.

Acostou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.785.337).

O Procurador de Justiça Claúdio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Está em discussão a idoneidade da prisão decretada e mantida em desfavor do paciente, pautada, em especial, na garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Inicialmente, cumpre registrar, sem maiores ilações, que
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual
alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do coacto, de eventual nulidade constante no auto de reconhecimento de pessoa, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, devem restringir-se à ação penal originária.

Nessa linha, por oportuno, impende destacar que “
o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência
, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida
, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.
Ademais,
o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária”

(RHC 111.676/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

Por outro lado, d
a análise detida dos documentos acostados aos autos, não possui pertinência o argumento defensivo de que
é nula a citação por edital
. Isto porque, do que consta nos autos, em 04.10.2015, o paciente teria praticado o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma, em face da vítima Marli Alves Pereira, delito este ocorrido no Município de Xinguara, tendo sido empreendidas diversas diligências nos autos do Inquérito Policial, no intuito de localizá-lo, com cumprimento inclusive em seu endereço, todavia, todas infrutíferas, conforme certificado (PJe ID nº 2.726.605 – pág. 2):

“Certifico para os devidos fins ou para quem possa interessar, que o nacional Wiarlison Oliveira França
não foi encontrado em sua residência, e que fomos informados pelo senhor José Ribamar (Pai do nacional) que Wiarlison desde a data do fato do roubo dia 05/10/2015 está sumido de sua residência até a data de hoje,
e que só o viu nete dia já mencionado acima pela parte da manhã, e que pela parte da tarde o nacional Wiarlison já não se encontrava mais em sua residência, não sabendo informar onde o nacional Wiarlison poderia está”.

Em relatório da Polícia Civil (Id. nº. 2.726.605 – pág. 07/08), ainda no ano de 2015, o Delegado responsável pelo caso relatou que:

“
O policial militar JOSÉ FERREIRA DE SOUSA fazendo ronda noturna naquele dia, chegou a aborda alguns indivíduos que estavam a provocar um tumulto em uma festa que ocorria na cidade e que chegou a detê-los para averiguação, tirando fotografia dos mesmos e os liberando em seguida
, quando então passado isto foi informado que no hospital local, uma vítima que estava ali sendo atendida por agressão, acionado foi até o local e ouvindo a senhora MARLI ALVES PEREIRA sobre o ocorrido e pela descrição dos indivíduos, constatou que um daqueles elementos que foram averiguados anteriormente seria um dos autores da agressão e do roubo contra a referida mulher, tratando-se do indivíduo WIARLISON PEREIRA FRANÇA,
e que saiu em diligência para ver se localizava ainda tal elemento, não o encontrando mais.

O Senhor Weric Vieira Lira, residente em Sapucaia afirma conhecer o indivíduo WIARLISON PEREIRA FRANÇA através de seu amigo CRISTIAN DA SILVA COSTA, que vieram da cidade de Pau Dárco, para um jogo de futebol que ocorria nesta cidade de Sapucaia, e que inclusive pousaram e dormiram em sua residência, e que WIARLISON PEREIRA FRANÇA,
após ter se metido em uma confusão e na manhã seguinte foi embora para lugar que não sabe informar, enquanto CRISTIAN ficou normalmente em sua residência”.

Assim, na data de 23/01/2016, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, postulando o deferimento da citação pela via edilícia, ante o fato do coacto se encontrar em local incerto e não sabido, ocasião em que juntou espelho de consulta realizada no SIEL –
Sistema de Informações Eleitorais -,
sem resultado
.

Por conseguinte, ao tempo do
decisum
que recebeu a denúncia, o magistrado
a quo
determinou a realização da citação do coacto por meio de edital, tendo, após decurso de seu prazo sido prolatada decisão, datada de 06/02/2018, em consonância com o expresso no artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva do paciente.

Nesse contexto, restando evidenciada a dificuldade em localizar o acusado e
havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime,
o que perdurou desde a fase inquisitória, o juízo tido coator entendeu como necessário deferir o pleito do
Parquet,
determinando a realização da citação pela via edilícia, providência essa, no meu entender, em estrita consonância com a norma legal e amparada na mais absoluta correção processual.

No caso, essa medida obedece a mesma
ratio decidendi
adotada no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 4. A citação por edital, por sua vez,
só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente
. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei nº 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei nº 9.271/96, prelecionava: "O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado." 6. Hipótese em que a citação editalícia do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à época, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise.
Ademais, constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC 426.646/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)” (grifei).

Por fim, no que tange ao argumento de constrangimento ilegal ante a ausência de contemporaneidade entre a data do fato (04/10/2015) e a decretação da prisão, anoto que
o decreto preventivo é contemporâneo aos fatos que o ensejaram e que se revela eficaz aos dias atuais, sobretudo porque o coacto só foi localizado e preso, diante de seu efetivo cumprimento, que, destaco, ocorreu na cidade de Brasília, bem distante do distrito da culpa.

Há de se ressaltar que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo conduto ao acusado
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que se afastasse o requisito da
“ausência de contemporaneidade da prisão”.

Nesse contexto, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar o bom andamento da marcha processual, antes, à evidência, prejudicada pela evasão do coacto.

Ademais,
“
diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade
.

Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de
contemporaneidade
não tem o condão de revogar a segregação provisória
" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/03/2020